Tribunal: CARF
Processo: 10830.004406/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004406/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.071 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MANOEL CARLOS FRANSICO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa feita pela fiscalização, quando restar comprovado que
não houve a retenção do imposto de renda na fonte informada pelo contribuinte
na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 246/251 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2008, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Do lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
52/55, relativa ao IRPF do ano-calendário 2004, por meio da qual foi apurado o crédito
tributário assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004406/2008-16
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004406/2008-16

Imposto de renda (sujeito a multa de mora): R$ 23.073,34
Multa de mora: R$ 4.614,66
Juros de mora (calculados até 31/03/2008): R$ 9.259,33
Valor total do crédito tributário apurado: R$ 36.947,33
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 53, foram glosados os
seguintes valores indevidamente compensados a título de imposto de renda retido na
fonte: a) R$ 6.989,80, relativos à fonte pagadora Três Eles Logística e Transportes Ltda.
ME, CNPJ n° 04.492.923/000169 e b) R$ 18.870,97, relativos à fonte pagadora
Rodovisa Transportes Ltda., CNPJ n° 65.913.246/000108.
Ressalto que, tendo o processo sido digitalizado, houve a renumeração automática de
todas as suas folhas, sendo essa nova numeração a citada neste Acórdão.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Da impugnação
Cientificado do lançamento em 14/04/2008 (fl. 47), o contribuinte apresentou, em
14/05/2008, por intermédio de mandatário (procuração à fl. 9), a impugnação de fls. 2/8,
acompanhada dos documentos de fls. 9/45, abaixo resumida.
O impugnante entende que, na hipótese dos autos, a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto de renda é das fontes pagadoras/pessoas jurídicas Rodovisa Transportes
Ltda., CNPJ n° 65.913.246/000108, e R.L. Logística e Transportes, CNPJ n°
04.492.923/000169 (esta última incorretamente denominada na notificação como Três
Eles Logística e Transportes Ltda ME), as quais são as responsáveis tributárias pelo
recolhimento do imposto correspondente aos valores pagos ao impugnante, na condição
de substitutas tributárias, nos termos dos arts. 45 e 128 do CTN.
Desta forma, deve a Secretaria da Receita Federal dirigir a presente cobrança às fontes
pagadoras, que são, por força de lei, as responsáveis pelo pagamento do tributo em
substituição ao contribuinte/impugnante. Assim, o impugnante deve ser afastado da
sujeição tributária pois não integra a relação jurídica tributária.
Ressalte-se que esse é o entendimento já exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Resp 309913SC, Segunda Turma, unânime, de 05/05/2002, cujo inteiro teor se anexa à
impugnação.
Assim, forçoso reconhecer que, não tendo havido a retenção na fonte, o impugnante não
pode ser chamado a responder pelo erro, já que as responsáveis são as substitutas legais
tributárias, que, pela lei, deveriam ter recolhido o imposto de renda.
Ressalte-se que o impugnante apresentou à fiscalização, em 03/08/2007, conforme cópia
do protocolo anexo, as cópias dos competentes comprovantes de rendimentos (RPAs),
bem como do Contrato de Prestação de Serviços e Aviso Prévio de rompimento do
Contrato de Prestação de Serviços relativos às referidas empresas. Urge informar que
tramitam pelas Comarcas de Campinas, quatro demandas judiciais em face das referidas
empresas, tendo duas delas já transitado em julgado, que versam acerca da falta de
pagamento de honorários, os quais foram contratados no importe de vinte salários
mínimos líquidos, conforme cláusula 6a do contrato de Prestação de Serviços .
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 246):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004406/2008-16

IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
Mantém-se a glosa feita pela fiscalização, quando fica comprovado que não houve a
retenção do imposto de renda na fonte informada pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 05/12/2012 (fl. 255)
e apresentou recurso voluntário de fls. 258/271 em que reiterou os argumentos apresentados em
sede de impugnação, alegando basicamente que não poderia ser responsável, tendo em vista que
os valores foram retidos e não repassados para a Receita Federal.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
O Recorrente quer, em última análise, que seja declarada a responsabilidade
tributária pela retenção do Imposto de Renda por serviços prestados para as empresas Rodovisa
Transportes Ltda., CNPJ n° 65.913.246/0001-08, e R.L. Logística e Transportes, CNPJ n°
04.492.923/0001-69.
No seu entender, o presente auto de infração não subsistiria.
De acordo com a legislação, a responsabilidade pelo Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF é, como o próprio nome diz, da fonte pagadora:
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 717. Compete à fonte reter o imposto de que trata este Título, salvo disposição em
contrário (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, arts. 99 e 100, e Lei no 7.713, de 1988, art. 7o,
§ 1o).
Por outro lado, a própria legislação também previu a hipótese em que houver a
falta do pagamento
RIR/99 – Decreto no 3.000/99:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que não o
tenha retido (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 103).
Parágrafo único. No caso deste artigo, quando se tratar de imposto devido como
antecipação e a fonte pagadora comprovar que o beneficiário já incluiu o rendimento em
sua declaração, aplicar-se-á a penalidade prevista no art. 957, além dos juros de mora
pelo atraso, calculados sobre o valor do imposto que deveria ter sido retido, sem
obrigatoriedade do recolhimento deste.
Por outro lado, dispõe o Parecer Normativo SRF no 1, de 27/09/2002, publicado
no DOU de 25/09/2002, que trata exaustivamente do assunto:
IRRF. RETENÇÃO EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.071 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004406/2008-16

No caso de imposto de renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do imposto é da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da
data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, e,
antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica,
serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da fonte
pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a data prevista
para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral,
mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o
imposto, a multa de ofício e os juros de mora, caso este não tenha submetido os
rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Sendo assim, não há o que prover.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital